Tribunal: TJES
Processo: 5006912-86.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006912-86.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: RENATO CRUZ DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006912-86.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado do(a) APELANTE: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A
APELADO: RENATO CRUZ DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

T
rata-se de recurso de agravo interno oposto por
Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito
Financiamento e Investimento
,

em face da r.
D
ecisão
M
onocrática
que
não
conheceu

d
o apelo interposto pel
a
ora agrava
nte
,
em virtude d
o não cabimento
.

Em suas razões
(ID nº 2820413)
,
a
agravante sustentou:
(
i)
que o pronunciamento judicial originário
nominado de sentença foi objeto de embargos de declaração, tendo sido prolatada decisão acerca da inexistência de vícios no
decisum
, configurando, assim, a utilização do recurso correto pelo agravante; (ii) requer a análise do mérito do recurso de apelação quanto a inocorrência de prescrição.

O
agravad
o
apresentou contrarrazões
(ID nº 2956038)
, oportunidade em que
suscitou
a inadequação da via eleita
,
razão pela qual

deve ser
desprovimento o
agravo interno
.

É o relatório.
Não verificada hipótese de juízo de retratação,
p
e
ço dia para julgamento
.

Vitória, ES, datada e assinado eletronicamente.

LYRIO RÉGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador
Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006912-86.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado do(a) APELANTE: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A
APELADO: RENATO CRUZ DO NASCIMENTO

VOTO

Senhor Presidente.

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo interno
o
posto em face da r. decisão monocrática

da lavra do e. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior
que
não
conheceu

d
o apelo interposto pel
a
ora agrava
nte
,
em virtude d
o não cabimento

N
o presente caso,
a r. decisão
atacada
foi clara ao
afirmar que
o pronunciamento judicial exarado pelo magistrado originário
não se enquadra
va
em nenhuma das hipóteses do
s
art
igos
485 ou 487, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
,
e
tampouco
havia determinado
o encerramento da execução.

Dessa forma, possuindo o pronunciamento judicial originário natureza de decisão interlocutória, concluiu a r. decisão recorrida que
o recurso cabível
seria
o de agravo de instrumento,
nos termos do
art
igo
203, §§ 1º e 2º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
,
não sendo possível, ainda, a aplicação da fungibilidade recursal, por se tratar de
erro grosseiro.

N
este sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO SEM EXTINÇÃO DO FEITO. CABIMENTO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. PRELIMINAR DE INADMISSÃO EX OFFICIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O cotejo do teor do decisum combatido junto à dicção dos artigos 534, 535 e 1015 do CPC faz concluir pela inobservância do requisito intrínseco de admissibilidade cabimento, dado amoldar-se o caso à hipótese prevista no parágrafo único deste último, revelando inadequado o manejo de apelo no lugar do recurso de agravo de instrumento. 2. A aplicação do princípio da fungibilidade apenas é possível quando há atendimento cumulativo dos requisitos doutrinária e jurisprudencialmente elencados para tanto - tempestividade, dúvida objetiva e inocorrência de erro grosseiro -, o que não se verificou in casu. 3. O ente público recorrente foi intimado para os fins do artigo 535 do CPC, em razão do que apresentara a petição em que alegado o excesso de execução acolhido sem extinção do feito. O provimento vergastado detém caráter interlocutório, pois não obsta o seu conteúdo a continuidade do curso do processo, restando inequívoco o cabimento do recurso de agravo de instrumento. 4. Preliminar ex officio de ausência de cabimento
. Apelo não conhecido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012219000077, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021). (grifei)

Ademais, importante
destacar
que
embora o ato
judicial
tenha sido
nominado de sentença,
tal fato por si só não pode ser utilizado como fundamento quanto ao correto manejo do recurso, haja vista que
"[...] 'para interpretar uma sentença, não basta a leitura de seu dispositivo. O dispositivo deve ser integrado com a fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance' [...]".
1

Portanto, e
m sua essência, trata-se de
verdadeira
decisão interlocutória porque não pôs fim à execução, notadamente pelo reconhecimento parcial da prescrição
pelo juízo de origem
, seguindo,
assim,
a execução quanto ao valor remanescente.

O colendo Superior Tribunal de Justiça assim entende:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CPC/2015. DECISÃO QUE NÃO ENCERRA FASE PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação firmada por esta Corte Superior de que, "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1º/8/2018).
2. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ante a existência de erro grosseiro na interposição do recurso de apelação, notadamente porque o ato judicial recorrido na origem não foi denominado de sentença. 3. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no REsp n. 1.901.120/MA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 20/4/2021.)
(grifei)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CPC/2015. DECISÃO QUE NÃO ENCERRA FASE PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES.
1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação firmada por esta Corte Superior de que, "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento"
(REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1º/8/2018). 2. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, em face da existência de erro grosseiro na interposição do recurso de apelação, notadamente pela denominação do ato judicial recorrido na origem como "decisão". 3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.882.469/MA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 23/11/2020.) (grifei)

4.
O recurso cabível está relacionado à natureza jurídica dessa decisão proferida. A interposição de apelação ou agravo de instrumento dependerá se o ato judicial importar no encerramento da atividade jurisdicional de primeira instância ou não, respectivamente.
5. [...] 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.275.372/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020.)

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno, mantendo incólume a r. decisão monocrática de
ID nº 27661224
.

É
como voto.

1
(AgInt na Rcl n. 35.203/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/10/2021, DJe de 30/11/2021.)

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO N
A APELAÇÃO CÍVEL.
DECISÃO QUE RECONHECE
A PRESCRIÇÃO PARCIAL D
O

QUANTUM DEBEATUR
. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO
E DESPROVIDO
.

1.
N
o presente caso,
a r. decisão
atacada
foi clara ao
afirmar que
o pronunciamento judicial exarado pelo magistrado originário
não se enquadra
va
em nenhuma das hipóteses do
s
art
igos
485 ou 487, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
,
e
tampouco
havia determinado
o encerramento da execução.
2
.

Dessa forma, possuindo o pronunciamento judicial originário natureza de decisão interlocutória, concluiu a r. decisão recorrida que
o recurso cabível
seria
o de agravo de instrumento,
nos termos do
art
igo
203, §§ 1º e 2º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
,
não sendo possível, ainda, a aplicação da fungibilidade recursal, por se tratar de
erro grosseiro.
3
Ademais, importante
destacar
que
embora o ato
judicial
tenha sido
nominado de sentença,
tal fato por si só não pode ser utilizado como fundamento quanto ao correto manejo do recurso, haja vista que
"[...] 'para interpretar uma sentença, não basta a leitura de seu dispositivo. O dispositivo deve ser integrado com a fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance' [...]".
(AgInt na Rcl n. 35.203/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/10/2021, DJe de 30/11/2021.)
.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.